Tribunal: TJSP
Processo: 0026055-53.2005.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pensão
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de erro material e omissões no acórdão – Acolhimento parcial apenas para afastar a incidência da TR como índice de correção monetária, nos termos do ED 870.947/SE – Inocorrência de erro material ou omissão quanto à tese de impossibilidade de incidência do Imposto de Renda sobre os juros moratórios – Recurso parcialmente acolhido.